Tribunal: TJMT
Processo: 0000424-52.2012.8.11.0030
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000424-52.2012.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[INACIO FRANCISCO LENZ - CPF: 598.735.159-68 (APELANTE), SILVERIO SOARES DE MORAES - CPF: 483.571.201-30 (ADVOGADO), EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0001-64 (APELADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), MONIZA NUNES DE ALMEIDA BORGES - CPF: 033.312.071-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

INACIO FRANCISCO LENZ

APELADO(S):
EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE AÇÃO MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ART. 924, II, CPC. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECLUSÃO QUANTO AO DEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL. RECIBOS COM DESCRIÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO RECEBIMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo exequente contra sentença proferida em cumprimento de sentença (oriundo de ação monitória) que reconheceu a satisfação da obrigação e extinguiu o feito com fundamento no art. 924, II, do CPC, determinando levantamento de valores, e condenando o exequente ao pagamento de custas remanescentes e honorários fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela executada (excesso de execução), com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
D
iscute-se
:
(i) a alegada extrapolação dos limites da impugnação ao cumprimento de sentença, com afronta à coisa julgada; e (
ii
) a validade da perícia contábil e da consideração de recibos de pagamento com descrição genérica para abatimento do débito, culminando no reconhecimento de excesso de execução e na extinção por satisfação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento, pois o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória foi julgado prejudicado, sem exame do mérito, em razão da superveniência da sentença extintiva, inexistindo preclusão consumativa e remanescendo a apelação como via adequada para devolução da matéria ao segundo grau, em prestígio ao duplo grau de jurisdição.

4
. No mérito, reconhece-se a preclusão temporal e lógica quanto à decisão que deferiu a prova pericial contábil, pois o apelante foi intimado, não agravou oportunamente e, ao revés, participou da fase pericial com apresentação de quesitos e manifestação sobre o laudo.

5
. A impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução e quitação parcial insere-se nas matérias típicas da fase executiva, sendo legítima a perícia contábil para apuração do
quantum
debeatur
diante da dificuldade de correlação dos recibos, não configurando rediscussão do mérito do título nem ofensa à coisa julgada.

6
. A circunstância de os recibos conterem descrição genérica não invalida os pagamentos nem impede sua imputação ao débito quando não há impugnação específica quanto ao efetivo recebimento dos valores pelo exequente, inexistindo demonstração concreta de que se
tratariam
de pagamentos estranhos à obrigação executada.

7
. O reconhecimento dos pagamentos e a dedução dos valores apurados na perícia evitam enriquecimento sem causa e sustentam a manutenção do reconhecimento do excesso de execução, do saldo remanescente e, comprovado o adimplemento, da extinção do cumprimento de sentença por satisfação da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8
. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: (i) “Julgado prejudicado o agravo de instrumento, sem exame do mérito, por perda superveniente do objeto em razão de sentença ulterior, não se configura preclusão consumativa, admitindo-se a devolução da matéria na apelação interposta contra a sentença.” (
ii
) “Deferida a prova pericial contábil e ausente impugnação oportuna, com
participação ativa da parte na fase pericial, opera-se a preclusão quanto ao deferimento do meio de prova, sendo válida a perícia para apuração do
quantum
debeatur
e abatimento de pagamentos comprovados, ainda que os recibos tenham descrição genérica, quando inexistente impugnação específica do efetivo recebimento dos valores.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 924, II; 995; 1.009, § 1º; 223; 98, § 3º; 525, § 1º, VII; 502 a 508; 1.010, § 3º; CF, art. 5º, XXXV e LIV; CC,
arts
. 304 e 884.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 79.785/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 22/11/2002; STJ, REsp 1.513.255/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 21/05/2015,
DJe
05/06/2015; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.261.092/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 11/12/2023,
DJe
15/12/2023; TJMT, AI 10266241820258110000, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 08/10/2025,
DJe
08/10/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
INACIO FRANCISCO LENZ
, contra
sentença
(Id.
340188921
– Autos de Origem nº
0000424-52.2012.8.11.0030
), proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Nobres/MT
, que, nos autos de
Cumprimento de Sentença
(oriundo de ação monitória),
julgou extinto o feito por satisfação da obrigação (art. 924, II, CPC)
, determinando a expedição de alvará em favor do exequente e condenando-o ao pagamento de custas remanescentes e honorários fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela executada (excesso de execução), com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade.

Consta da sentença que, após o regular trâmite, houve acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecimento de excesso de execução e, posteriormente, comprovação de pagamento do saldo remanescente, bem como registro de interposição de agravo de instrumento sem efeito suspensivo, concluindo-se pela possibilidade de prosseguimento e extinção do feito.

A propósito, a sentença consignou
que
:

“[...]
Verifico que a Executada foi intimada e comprovou o pagamento do saldo remanescente (id 209134623). Assim, está demonstrado o adimplemento do débito exequendo, o que impõe a extinção do cumprimento de sentença por satisfação da obrigação, na forma do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Quanto ao agravo de instrumento interposto pelo Exequente (id 209903355), verifico, conforme comunicação entre instâncias (id 210110308), que não lhe foi atribuído efeito suspensivo. Assim, nos termos do art. 995 do CPC, a interposição do recurso não impede a eficácia da decisão recorrida. Diante disso, inexiste qualquer impedimento para o regular prosseguimento do feito e para a prolação da presente sentença.

Inobstante, a quantia depositada será destinada ao exequente/agravante, sendo valor incontroverso e, portanto, a liberação do valor não será alterada se julgado o mérito do agravo.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o feito,
com resolução de mérito
, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores em favor da parte Exequente.

Alvará expedido conforme comprovante anexo.

Saliento que o patrono da parte Exequente possui poderes específicos para recebimento de valores, nos termos da procuração anexada na fl. 20 – id 48553466.

Condeno o Exequente ao pagamento das custas processuais remanescentes, bem como 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte Executada (excesso de execução). Contudo, remanescerá suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º e seguintes do CPC.

Em caso de eventual interposição de recurso (s), intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões. Após, certifique-se a tempestividade destas peças e remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se o presente feito com as baixas necessárias.

Comunique-se a Quinta Câmara de Direito Privado do TJMT (agravo de instrumento nº 1034135-67.2025.8.11.0000) acerca da presente sentença.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se
”
.

(Id.
340188921
).

Em razões recursais (Id.
340188925
), o apelante sustenta, em síntese, que a insurgência da executada teria extrapolado os limites da impugnação ao cumprimento de sentença, buscando rediscutir matéria da fase de conhecimento, invocando a barreira da coisa julgada; aduz, ainda, questionamentos acerca da prova pericial e da correlação dos recibos/pagamentos com o objeto executado, com referência aos quesitos e respostas periciais mencionadas na peça.

A parte apelada apresenta contrarrazões (Id. 340188928) nas quais, preliminarmente, pugna pelo não conhecimento da apelação, ao argumento de que o recurso buscaria rediscutir decisão interlocutória já impugnada por agravo, utilizando a apelação como sucedâneo recursal, em afronta à
unirrecorribilidade
e à preclusão; e, no mérito, requer o desprovimento do apelo para manutenção integral da sentença de extinção do cumprimento de sentença (art. 924, II, CPC).

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo

e
preparo
isent
o, em virtude d
a concessão da
gratuidade da justiça
pelo Juízo de origem

(ID.
340696863
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

INACIO FRANCISCO LENZ

APELADO(S):
EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de
recurso de Apelação Cível
, interposto por
INACIO FRANCISCO LENZ
contra
sentença
proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Nobres/MT
, nos autos de
Cumprimento de Sentença
(oriundo de ação monitória), que
julgou extinto o feito por satisfação da obrigação
, nos termos do
art. 924, II, do CPC, determinando providências de levantamento e condenando o exequente ao pagamento de custas remanescentes e honorários fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela executada (excesso de execução), com exigibilidade suspensa pela gratuidade.
(Id.
340188921
).

Em síntese, o Juízo
a quo

consignou que: (i) houve acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, com reconhecimento de excesso de execução; (
ii
) sobreveio comprovação de pagamento do saldo remanescente; (
iii
) registrou-se a interposição de agravo de instrumento, sem efeito suspensivo; e (
iv
) diante do adimplemento, impôs-se a extinção do cumprimento de sentença por satisfação da obrigação.
(Id.
340188921
).

A seguir, passo ao exame da preliminar suscitada pelo apela
da.

1.
Da
preliminar
de
não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita,
unirrecorribilidade
e preclusão

A apelada, em contrarrazões, sustenta preliminar de não conhecimento
do recurso
, afirmando que a apelação é utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir decisão interlocutória anteriormente impugnada por agravo de instrumento,
em violação ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão, razão pela qual requer o não conhecimento do apelo; subsidiariamente, pleiteia a manutenção da sentença de extinção por satisfação. (Id. 340188928).

Analisando os autos, constato que, a
pós
a
remessa à contadoria, certificou-se a dificuldade de correlação dos recibos, por ausência de indicação precisa e ilegibilidade parcial, razão pela qual o Juízo determinou a realização de perícia contábil, com a finalidade de conferir tecnicamente os documentos de pagamento e
a evolução do débito executado.
(Id. 340188925
)
.

Em seguida, c
om base n
o
laudo
pericial
, sobreveio
nova
decisão interlocutória (Id.
340188907
)
,
que
homologou
o cálculo
e determinou o prosseguimento do feito com
a
intimação
do executado
para pagamento do saldo
reman
escente do débito executado
.

Inconformado, o exequente
interpôs recurso de
agravo de instrumento
e requereu reconsideração da decisão (ID. 340188916)
,

tendo o Juízo
mantido a decisão recorrida

(ID.
340188919)
.

Diante da comprovação do pagamento
,
o Juízo de origem proferiu a sentença extinguindo o cumprimento de sentença por satisfação da obrigação
, nos termos do
art. 924, II, do CPC (Id. 340188921)
,
cuja sentença foi
formalmente atacada pelo recurso de apelação
.

Ademais, a
pós a prolação da sentença extintiva, houve
a
comunicação ao segundo grau
de jurisdição
e o agravo de instrumento
interposto
foi
julgado prejudicado por perda superveniente do objeto
.

Dessa forma,
observo que
o presente recurso de apelação
foi interposto contra a sentença que extinguiu
o processo com resolução do mérito
,
fundamentando-se
nos cálculos periciais
apresentados
.

No caso concreto, o agravo foi julgado prejudicado pela superveniência da sentença, sem análise de mérito da insurgência do
agravante
. Logo, não se operou preclusão consumativa quanto à matéria decidida na decisão interlocutória.

Se o agravo foi julgado prejudicado sem análise de mérito
por perda do objeto,
a matéria não foi apreciada pelo Tribunal de Justiça, de modo que não se operou preclusão consumativa. Logo, a apelação é a única via recursal remanescente para
permitir a
impugnação da matéria.

O
duplo grau de jurisdição,
que,
embora não expresso na Constituição Federal, é princípio implícito decorrente do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF) e do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF).

O Supremo Tribunal Federal reconhece a importância do duplo grau de jurisdição:

"O duplo grau de jurisdição, no âmbito da recorribilidade ordinária, constitui garantia consagrada pelo próprio texto constitucional, que estabelece a competência dos Tribunais para dele conhecerem."

(STF - HC 79.785/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 22/11/2002)

No caso concreto, se a apelação não for conhecida, o apelante não terá obtido pronunciamento jurisdicional de segundo grau sobre a decisão interlocutória que fixou o saldo remanescente da execução, configurando
a
v
iolação ao duplo grau de jurisdição
e
a
n
egativa de prestação jurisdicional.

O apelante interpôs agravo de instrumento tempestivo, mas o recurso foi julgado prejudicado sem análise de mérito. Logo, o apelante não obteve pronunciamento jurisdicional de segundo grau sobre a matéria. Se a apelação não for conhecida, o apelante será privado do direito ao duplo grau de jurisdição, em violação às garantias constitucionais do devido processo legal e do acesso à justiça.

Ainda,
outro importante fundamento sobre
a poss
i
bilidade de recebimento do presente recurso de
a
pelação
consiste na
interpretação sistemática e teleológica do art. 1.009, §1º, do CPC.

O dispositivo estabelece que
"as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões".

Embora o dispositivo refira-se expressamente a "questões não agraváveis", a
ratio
legis
é garantir que nenhuma questão relevante deixe de ser apreciada pelo Tribunal de Justiça por razões processuais.

Por interpretação teleológica e sistemática, se o agravo de instrumento foi julgado prejudicado sem análise de mérito, a situação equipara-se, em seus efeitos práticos, à hipótese de "questão não agravável", pois:
a) o
apelante não obteve pronunciamento jurisdicional de segundo grau;
b) a
matéria não foi apreciada pelo Tribunal
e c) a
decisão de prejudicialidade não analisou o mérito da insurgência.

Logo, por interpretação teleológica e sistemática, a matéria deve ser conhecida em apelação, sob pena de negativa de prestação jurisdicional e violação ao duplo grau de jurisdição.

Desse modo, rejeito a preliminar
para conhecer do recurso de apelação interposto.

É como voto.

DO MÉRITO

2.
Da alegada inadequação do laudo pericial (recibos com descrição genérica)

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que, “na fase de cumprimento de sentença, não há que se rediscutir o mérito da ação”, defendendo que toda e qualquer arguição, à luz do art. 525, §1º, VII, do CPC, deveria ser superveniente à sentença, o que, segundo ele, não ocorreria no caso, pois a executada teria trazido para a impugnação uma espécie de “contestação” voltada a reexaminar documentos e argumentos anteriores
, não poderia apresentar nessa fase recibos de pagamentos anteriores à sentença da ação monitória,
em afronta aos
arts
. 502 a 508 do CPC. Afirma, ainda, que a perícia deveria ter objeto restrito, voltado apenas a verificar se documentos juntados na fase executiva guardariam relação com o cumprimento do que foi definido no título, e não a “rediscutir” o que fora alegado desde a inicial.

Ainda no mesmo eixo argumentativo, o apelante procura desqualificar o uso dos recibos como abatimento do débito, sustentando que, se o perito reconheceu ser “impossível relacionar a descrição dos recibos e os trabalhos executados informados pelo requerente na petição inicial”, então o Juízo não poderia concluir que tais recibos compõem o pagamento do valor executado.

O apelado, por sua vez, sustenta que essa linha de ataque confunde o inciso VII do art. 525 com hipóteses autônomas da própria impugnação, destacando que, no caso concreto, o fundamento central foi excesso de execução e quitação parcial, matérias típicas e próprias do cumprimento de sentença, e que a perícia não reabriu o mérito do título, limitando-se à apuração do
quantum
debeatur
, mediante conferência técnica dos pagamentos e critérios de atualização, culminando no reconhecimento do excesso.

Ainda,
afirma o apelado
que a observação pericial acerca da redação genérica dos recibos apenas evidencia limitação de rastreabilidade “por item”, sem infirmar a existência dos pagamentos nem impedir sua imputação ao débito, sobretudo quando os valores são quantificáveis e compatíveis com o período considerado nos cálculos. Aduz, ainda, que a crítica do apelante permanece em nível meramente retórico (por se limitar à ausência de vinculação descritiva), sem demonstração concreta de que os recibos seriam de relação jurídica diversa, que inexistiu efetivo recebimento ou que haveria outra causa apta a afastar a amortização do débito.

Pois bem.

O primeiro fundamento para manutenção da sentença reside na preclusão quanto à decisão que deferiu a prova pericial e determinou a análise dos recibos de pagamento.

Diante da complexidade técnica reconhecida pela contadoria judicial, que certificou dificuldade em correlacionar os recibos apresentados com os valores discriminados na inicial (ID 82085166), o Juízo de primeiro grau proferiu decisão(ID 94742902) que deferiu a produção de prova pericial contábil.

A decisão foi proferida após manifestação da contadoria judicial, que expressamente declarou:

"não foi possível relacionar os valores elencados pelo requerente em sua petição inicial e os recibos juntados pelo requerido"(ID 82085166).

O apelante foi regularmente intimado da decisão que deferiu a perícia e não apresentou insurgência efetiva naquele momento processual. Não interpôs agravo de instrumento contra
essa
decisão.

Ao contrário, o apelante participou ativamente da fase pericial, apresentando quesitos (conforme se verifica no laudo pericial, ID 191433112, que responde aos quesitos do exequente) e manifestando-se sobre o laudo pericial após sua juntada aos autos (ID 195283150).

Logo, operou-se preclusão temporal quanto à decisão que deferiu a prova pericial, nos termos do art. 223 do CPC:

"Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial".

Além da preclusão temporal, operou-se também preclusão lógica, pois o apelante participou ativamente da fase pericial, apresentando quesitos e manifestando-se sobre o laudo.

Noutro norte, mesmo diante da suficiência desses argumentos para a manutenção da sentença recorrida, entendo como
pertinente
ressaltar
a licitude da análise dos recibos de pagamento pela perícia contábil, ainda que os pagamentos sejam anteriores à sentença.

O pagamento é a forma mais comum de extinção das obrigações, nos termos do art. 304 do Código Civil. Quando o devedor efetua o pagamento e obtém recibo, comprova a quitação da obrigação, ainda que parcial.

Aspecto fundamental para a solução da controvérsia é que o apelante, em suas razões recursais, não nega especificamente o recebimento dos valores constantes dos recibos apresentados pela executada.
Ainda, o apelante não impugna de forma específica os cálculos periciais
ou
os
valores considerados.

O art. 341 do CPC estabelece que "incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-
se verdadeiros os fatos não impugnados". Embora o dispositivo refira-se à contestação, o princípio da impugnação específica aplica-se também aos recursos, por força do ônus da impugnação especificada.

No caso concreto, o apelante limita-se a sustentar que:
a) o
s recibos não podem ser considerados porque foram apresentados em fase de cumprimento de sentença;
b) o
perito não conseguiu correlacionar os recibos com os serviços discriminados na inicial
e c) a
perícia teria violado a coisa julgada.

Contudo, o apelante não nega que recebeu os valores constantes dos recibos. Não alega, por exemplo, que:
o
s recibos são falsos ou fraudulentos;
o
s valores referem-se a outra relação jurídica;
o
s pagamentos já foram considerados em momento anterior
ou n
ão houve efetiva entrega dos valores.

A ausência de impugnação específica quanto ao recebimento dos valores reforça a conclusão de que os pagamentos foram efetivamente realizados e devem ser deduzidos do montante executado.

Não reconhecer os recibos de pagamento apresentados pela executada, sob o argumento de que foram juntados em fase de cumprimento de sentença ou que se referem a pagamentos anteriores à sentença,
quando inexiste a insurgência sobre o recebimento desses valores,
representaria permitir o enriquecimento ilícito do exequente, em flagrante violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, consagrado no art. 884 do Código Civil:
“
Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários."

Se o apelante efetivamente recebeu os valores constantes dos recibos (fato não impugnado especificamente), e tais valores não forem deduzidos do montante executado, o apelante
estará recebendo
duas vezes pelo mesmo crédito, configurando enriquecimento ilícito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o pagamento comprovado deve ser reconhecido, ainda que em fase de cumprimento de sentença, sob pena de enriquecimento ilícito:

"PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. VALOR DEPOSITADO. PARCELA INCONTROVERSA. ERRO DE CÁLCULO. NÃO OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO E DE PRECLUSÃO. ART. 463, I, DO CPC. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ART. 884 DO CC. DEVOLUÇÃO DO VALOR EXCEDENTE LEVANTADO. 1. Se, por erro de cálculo, o executado apresentou como incontroverso, em sua impugnação ao cumprimento de sentença, valor muito maior do que aquele que posteriormente o perito judicial entendeu como devido de acordo com os parâmetros fixados no título executivo judicial, ainda que realizado o depósito inicial e levantado pela parte exequente, o pedido de devolução da parcela excedente não é atingido pela preclusão ou pela coisa julgada. (...) 4. O valor levantado a maior pelo exequente deve ser devolvido, sob pena de enriquecimento ilícito."

(STJ - REsp 1513255/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 21/05/2015,
DJe
05/06/2015)

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA RELEVANTE ENTRE CÁLCULOS DAS PARTES. COMPLEXIDADE TÉCNICA. DECISÃO QUE DETERMINA PERÍCIA CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) A jurisprudência do STJ admite a realização de perícia contábil quando houver dúvida sobre o 'quantum
debeatur
', não se tratando de violação à coisa julgada ou de preclusão."

(TJ-MT - AI 10266241820258110000, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 08/10/2025,
DJe
08/10/2025)

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. (...) O juiz pode, de ofício, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial quando houver dúvida acerca do correto valor da execução e verificar se os cálculos apresentados estão em desacordo com o título em execução."

(STJ -
AgInt
no
AREsp
2261092/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 11/12/2023,
DJe
15/12/2023)

Além disso,
sobre a alegação do apelante de que
o laudo pericial reconheceu a
"impossibilidade de correlacionar os recibos com os serviços prestados",
logo, os recibos não comprovariam o pagamento
, observo que
essa interpretação é equivocada.

O perito afirmou que
"não é possível relacionar a descrição dos recibos e os trabalhos executados informados pelo requerente na petição inicial
" (quesitos 6 e 7), mas não afirmou que os pagamentos não foram realizados ou que os recibos são inválidos.

Aliás, importante destacar que o exequente, na petição inicial, explicita que o crédito perseguido decorre de prestação de
vários
serviços de construção civil realizad
os
pelo autor nas dependências da requerida, consistentes, especificamente, em: (i) construção de 01 casa (14,15m x 18,45m; 261,06m2), no valor de R$ 34.034,00; (
ii
) construção de 01 área aberta (3m x 14,5m; 42,45m2), no valor de R$ 4.245,00; (
iii
) construção de 01 portaria (160m2), no valor de R$ 32.000,00; (
iv
) construção de 01 passarela para carretas (30m x 7m; 210m2), no valor de R$ 6.300,00; (v) construção de 01 alambrado (700m2), no valor de R$ 12.250,00; (vi) construção da Fábrica do Açúcar, no valor de R$ 54.000,00; (
vii
) construção da Casa da Guarita, no valor de R$ 14.962,00; (
viii
) construção de 50% de 01 casa (8m x 10m; 40m2), no valor de R$ 8.800,00; (
ix
) construção de muro de arrimo com ferragens (27m de comprimento; 1,5m de largura na fundição; 1,2m de profundidade; 4m de altura; 210m3), no valor de R$ 31.500,00; e (x) construção da base da caixa d’água da portaria (5m3), no valor de R$ 750,00.

A impossibilidade de correlação item a item decorre da descrição genérica dos recibos, não da inexistência dos pagamentos. O perito identificou pagamentos no período e os deduziu do valor-base, apurando saldo remanescente.

A impossibilidade de correlação descritiva não equivale à inexistência de pagamento. Os recibos comprovam pagamentos reais, quantificáveis e temporalmente compatíveis com o período da prestação de serviços.

Nessa perspectiva,
constata-se que os recibos apresentados demonstram os valores pagos ao exequente, mencionando de forma genérica
os
serviços
realizados, sem especificar qual part
e

específica da
obra estaria sendo paga, sendo que o exequente alega que não seria possível identificar qual serviço estava sendo pago, sem refutar o efetivo recebimento destes valores.

Neste contexto,
ausente
qualquer
demonstração específica
pelo exequente
de que os valores pagos não guardariam pertinência com a obrigação executada (por serem estranhos ao débito, de outro período ou de outra relação jurídica), prevalece a conclusão técnica que apurou o valor-base, os pagamentos considerados e o saldo remanescente, servindo de suporte idôneo ao reconhecimento do excesso e à adequação do
quantum
debeatur
nos moldes definidos na perícia contábil.

Logo, a sentença deve ser mantida integralmente, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência, fixados pelo Juízo de 1º Grau para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o

proveito econômico obtido pela parte Executada
, suspendendo a sua exigibilidade em razão da justiça gratuita concedida à parte autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/15.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026